Tribunal: TJDFT
Processo: 0713764-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0713764-69.2025.8.07.0000 Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Paciente: ROBERIA ALMEIDA SANTOS Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ROBERIA ALMEIDA SANTOS contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião, DF, que revogou sentença que declarou extinta a punibilidade da paciente nos autos da ação penal no 0700660-08.2024.8.07.0012, por suposta infração ao artigo 331, caput; artigo 329, caput; e artigo 129, § 12, todos do Código Penal. Alega a impetrante, em síntese, que a sentença que declarou a extinção da punibilidade da paciente transitou em julgado, “o que resulta na preclusão do direito de recorrer e a impossibilidade de desconstituir a coisa julgada”. Pede, então, o trancamento da ação penal. Não há pedido de liminar, tampouco desponta dos autos a presença de seus requisitos ensejadores. Assim sendo, requisitem-se as informações da autoridade coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator